Tribunal: TCU
Processo: 008.606/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Arnaldo Silva dos Santos contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Arnaldo Silva dos Santos contra o Acórdão 7037/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Arnaldo Silva dos Santos para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.